Tribunal: TJES
Processo: 0004227-20.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004227-20.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VB ALIMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS – ASTRAN e por VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra acórdão da Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento à apelação para reformar a sentença e reconhecer a culpa concorrente das partes, na proporção de 50% para cada uma, em razão de acidente de trânsito na modalidade “engavetamento”, com redistribuição pro rata dos ônus sucumbenciais. A ASTRAN sustenta omissão quanto à fundamentação do reconhecimento da culpa concorrente, à valoração do Boletim de Ocorrência e à aplicação do art. 29, II, do CTB, além de requerer prequestionamento dos arts. 373, II, do CPC e 945 do CC. A VB ALIMENTOS alega contradição, defendendo a responsabilidade exclusiva da parte adversa, e pleiteia prequestionamento dos arts. 186 e 927 do CC e 29, II, do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da culpa concorrente e à valoração do Boletim de Ocorrência e da regra de distância de segurança prevista no art. 29, II, do CTB; (ii) estabelecer se há contradição no reconhecimento da responsabilidade concorrente, em vez de exclusiva, de uma das partes pelo acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão embargado fundamenta de forma clara e suficiente a conclusão pela culpa concorrente, ao analisar a dinâmica do engavetamento e constatar que, embora a ré/apelante (V5) tenha agido com negligência, o veículo da associada da autora (V4) também colidiu na traseira do veículo à frente (V3), em descumprimento ao art. 29, II, do CTB.

O colegiado valorou o conjunto probatório, inclusive o Boletim de Ocorrência, reconhecendo sua presunção relativa, e aplicou a teoria da causalidade adequada para distribuir a responsabilidade de forma proporcional, afastando tanto a tese de culpa exclusiva da ré quanto a de culpa exclusiva da autora.

A inexistência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados não configura omissão, desde que a decisão enfrente as questões essenciais à solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

As alegações de omissão e contradição revelam mero inconformismo das partes com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício integrativo apto a ensejar acolhimento dos embargos.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior entenda presentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se ao saneamento dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais à solução da controvérsia, ainda que não rebata todos os argumentos das partes.

O reconhecimento de culpa concorrente em acidente do tipo engavetamento é cabível quando comprovado que mais de um condutor descumpriu o dever de guarda de distância previsto no art. 29, II, do CTB.

O art. 1.025 do CPC admite o prequestionamento ficto mesmo com a rejeição dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II; CC, arts. 186, 927 e 945; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.215.222/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/08/2012, DJe 22/08/2012; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.247.956/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/6/2024, DJe 5/6/2024; STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ 19/12/2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 5/5/2025, DJEN 8/5/2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27/8/2024, DJe 30/8/2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.997.070/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7/10/2025, DJEN 13/10/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004227-20.2019.8.08.0050

EMB
ARGANTE/EMBARGADO
: VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO/
EMBARGANTE
: ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de recursos de embargos de declaração opostos, respectivamente, por ASSOCIAÇÃO DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE CARGAS - ASTRAN e por VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora segunda embargante para reformar a sentença
primeva
e reconhecer a culpa concorrente da autora/apelada sobre os danos materiais arbitrados, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, com a redistribuição pro rata dos ônus sucumbenciais.

Em suas razões a embargante ASTRAN sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de omissão quanto à fundamentação jurídica que levou ao reconhecimento da culpa concorrente; (ii) que o acórdão não enfrentou a tese de que o Boletim de Ocorrência possui presunção de veracidade e indica que o acidente só ocorreu porque o veículo da VB Alimentos bateu na traseira do veículo de sua associada; (iii) questiona a aplicação do artigo 29, II, do CTB, aduzindo que veículos parados em fila não teriam o dever de guardar distância de segurança; e (iv) pugna pelo prequestionamento dos artigos 373, II, do CPC e 945 do Código Civil, visando a reforma do julgado para manter a sentença em sua integralidade.

Por sua vez, a embargante VB ALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em suas razões alega (i) a existência de contradição no julgado, sob o argumento de que, uma vez reconhecido pelo Tribunal que a associada da embargada descumpriu a regra do art. 29, II, do CTB ao colidir na traseira do terceiro veículo (V3) antes da colisão subsequente, deveria ter sido reconhecida a sua responsabilidade exclusiva, e não concorrente; e (ii) objetiva o prequestionamento explícito dos artigos 186 e 927 do Código Civil e 29, II, do CTB para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões apresentadas.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste na análise da existência de pretensos vícios de omissão e contradição no
decisum
colegiado. Em síntese, a ASTRAN aponta omissão quanto à valoração do Boletim de Ocorrência e à aplicação da distância de segurança (art. 29, II, CTB), enquanto a VB ALIMENTOS alega contradição no reconhecimento da concorrência de culpas, defendendo a exclusividade da responsabilidade da parte adversa.

Como é cediço, os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido (STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

No julgado embargado, este Colegiado, de forma clara e fundamentada, concluiu pela configuração da culpa concorrente. A decisão baseou-se na análise minuciosa da dinâmica do acidente ("engavetamento"), constatando-se que, embora configurada a negligência da ré/apelante (V5), o veículo da associada da autora (V4) também colidiu na traseira do veículo imediatamente à frente (V3) momentos antes, descumprindo a regra do art. 29, II, do CTB.

Verifica-se, de plano, que as insurgências de ambos os embargantes não apontam omissão ou contradição real, mas sim o nítido descontentamento com o resultado do julgamento.

A ASTRAN pretende que o Tribunal ignore a colisão precedente causada por seu veículo para atribuir culpa exclusiva à ré, ao passo que a VB ALIMENTOS busca inverter a lógica para eximir-se totalmente da responsabilidade.

Ambas as teses foram enfrentadas e superadas pelo acórdão, que valorou o conjunto probatório (incluindo o Boletim de Ocorrência e sua presunção relativa) e aplicou a teoria da causalidade adequada para distribuir a responsabilidade
pro rata
.

Neste particular, é sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.247.956/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024).

Ressalte-se que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a
res in iudicium deducta
" (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Portanto, o julgado não padece de vício, apenas verte entendimento diverso daquele que vislumbram correto os embargantes. Resta clara a mera irresignação das partes com a conclusão unânime deste Colegiado.

Quanto ao prequestionamento exigido, importa anotar que o art. 1.025 do CPC/15 consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Posto isto, voto no sentido de CONHECER dos presentes embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.